Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700001-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA - EPP AGRAVADO: DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA – EPP em face da decisão prolatada pela MM. Juíza Plantonista, nos autos do PJE no 0712747-51.2019.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. Por ocasião da interposição do recurso, a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, formulando pedido de concessão de gratuidade de justiça, sem, contudo, acostar documento apto a comprovar a alegada hipossuficiência. Indeferido o benefício (ID 1356700), a parte agravante foi intimada a promover o recolhimento das custas, sob pena de deserção, tendo, consoante certidão de ID 13862924, permanecido inerte. Não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA – EPP, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator